Tribunal: TJES
Processo: 5018108-14.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018108-14.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO LUIZ PASSIGATTI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018108-14.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
ANTONIO LUIZ PASSIGATTI

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO SEQUESTRO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR MEIO DE APLICATIVO COM VALIDAÇÃO POR SENHA PESSOAL E MECANISMO DE SEGURANÇA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida à apreciação recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização civil da instituição financeira por empréstimos contratados em ambiente digital, em contexto antecedido por fraude praticada por terceiro, bem como à consequente pretensão indenizatória por danos morais.

2. Incontroversa a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, incidindo as normas protetivas pertinentes. A responsabilidade do fornecedor de serviços, em tal contexto, é objetiva, fundada no risco da atividade, admitindo-se, todavia, excludentes quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, com o consequente rompimento do nexo causal.

3. Do conjunto probatório, extrai-se que o próprio recorrente narra ter sido vítima do denominado “golpe do falso sequestro”, ocasião em que, sob forte abalo emocional, realizou transferência voluntária a terceiro desconhecido. Os empréstimos impugnados, contudo, foram contratados dias depois, por meio do aplicativo bancário, mediante utilização de credenciais pessoais e mecanismo de segurança de uso exclusivo do correntista.

4. Não se mostra verossímil, à luz da experiência comum, que a simples realização de transferência via PIX confira ao beneficiário acesso irrestrito à conta do remetente. A explicação plausível, extraída do próprio contexto narrado, é a de que, no curso da fraude inicial, o consumidor tenha sido induzido a fornecer dados sensíveis, franqueando o acesso à sua conta. Tal circunstância, embora lamentável, desloca a causalidade para a esfera exclusiva do usuário, que detém o dever de guarda e sigilo de suas credenciais.

5. As operações questionadas foram validadas pelos mecanismos ordinariamente exigidos, inexistindo demonstração de vulnerabilidade sistêmica, defeito do serviço ou atuação negligente da instituição financeira. Não se pode exigir do fornecedor a invalidação de transações regularmente autenticadas pelos dispositivos de segurança disponibilizados ao cliente, sob pena de se transferir integralmente ao prestador risco que decorre do comportamento do próprio usuário.

6. Releva notar, ainda, a ausência de providências imediatas pelo consumidor após a ciência da fraude inicial, como alteração de senhas ou comunicação ao banco, o que poderia ter obstado as operações subsequentes. Tal inércia reforça a caracterização da culpa exclusiva do consumidor, suficiente para afastar o dever de indenizar.

7. Configurada a excludente prevista no regime aplicável, resta rompido o nexo causal, inviabilizando o reconhecimento de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a procedência dos pedidos de nulidade contratual e indenização por danos morais. A sentença recorrida, ao julgar improcedentes os pedidos, enfrentou adequadamente a matéria e merece integral manutenção.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)